Tribunal: TJES
Processo: 5004020-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004020-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZA MORI SILVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004020-52.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZA MORI SILVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE ARAUJO - ES16213

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

LUIZA MORI SILVEIRA
, em face do v. acórdão ID nº 1350181, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1459869, a embargante sustenta que:
(I)
há contradição no acórdão quando se afirma que a requerida não se furtou ao fornecimento de tratamento adequado, uma vez que
“
na exordial, bem como a decisão agravada que concedeu medida de urgência em primeiro grau há plena demonstração
da negativa de atendimento conforme solicitação da Autora, em conformidade com tratamento indicado pelo
médico
, conforme laudos e demais documentos médicos constantes dos autos.”

(fl.
03
);
(II)
há contradição na decisão ao afirmar que não é possível alargar os limites contratuais, pois
“
o contrato não limita os procedimentos, e em contrapartida há praticado pelo plano de saúde as devidas correções anuais aos segurados, que demonstra o recorrente equilíbrio contratual.”
;
(III)
“
o acórdão deixa de considerar que nos termos do Código de Processo Civil, em seu artigo 300, será concedida a tutela de urgência, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”;
(IV)
“
O receio de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se no risco da limitação do desenvolvimento da paciente, sendo essencial para melhor desenvolver suas funções neuropsicomotoras, cognitivas, sociais e emocionais. É indiscutível a necessidade do tratamento ao paciente, uma vez que seu quadro clínico exige acompanhamento especializado!”

Requer, pois, que
“
seja recebido o presente recurso de Embargos de Declaração julgando provido, suspendo os efeitos do acórdão, reestabelecendo os efeitos da decisão agravada, para o fim de suprir as omissões, contradições e obscuridades acima apontadas, na forma da lei.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o em. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

LUIZA MORI SILVEIRA
, em face do v. acórdão ID nº 1350181, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1459869, a embargante sustenta que:

(I)
há contradição no acórdão quando se afirma que a requerida não se furtou ao fornecimento de tratamento adequado, uma vez que

“
na exordial, bem como a decisão agravada que concedeu medida de urgência em primeiro grau há plena demonstração
da negativa de atendimento conforme solicitação da Autora, em conformidade com tratamento indicado pelo
médico
, conforme laudos e demais documentos médicos constantes dos autos.”

(fl.
03
);
(II)
há contradição na decisão ao afirmar que não é possível alargar os limites contratuais, pois
“
o contrato não limita os procedimentos, e em contrapartida há praticado pelo plano de saúde as devidas correções anuais aos segurados, que demonstra o recorrente equilíbrio contratual.”
;
(III)
“
o acórdão deixa de considerar que nos termos do Código de Processo Civil, em seu artigo 300, será concedida a tutela de urgência, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”;
(IV)
“
O receio de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se no risco da limitação do desenvolvimento da paciente, sendo essencial para melhor desenvolver suas funções neuropsicomotoras, cognitivas, sociais e emocionais. É indiscutível a necessidade do tratamento ao paciente, uma vez que seu quadro clínico exige acompanhamento especializado!”

Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

No caso, as alegações da embargante se limitam ao mero e claro inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência.

Nota-se que as contradições apontadas pela embargante, lastreiam-se em suposta inobservância das provas dos autos ou das suas próprias alegações e da decisão de primeiro grau. Porém, impende salientar que a contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração qualifica-se em pontos antagônicos entre os termos do próprio
decisum.
Para ilustrar, haveria contradição no acórdão se na motivação fosse reconhecida eventual ilegalidade no fornecimento do tratamento, contudo, no dispositivo, houvesse a reforma da decisão. Não é o caso, como se percebe de uma simples leitura do
decisum.

A decisão é clara ao estabelecer que a embargada não tem negado o tratamento multidisciplinar da doença, todavia, não é lícito que a recorrente opte e escolha livremente o método terapêutico que será utilizado, mormente, quando este não se encontra previsto no rol da ANS.

Ademais, o acórdão não deixou de analisar os requisitos para concessão da antecipação de tutela, nos termos do artigo 300, do CPC, ao revés, embora não tenha sido o que a recorrente espera, o acórdão fixou a ausência de probabilidade de seu direito e ausente este requisito é despicienda, inclusive, a análise do perigo de dano, porque a concessão da tutela depende da presença cumulativa dos dois requisitos.

É de se salientar, mais uma vez, que a relação estabelecida entre as partes é contratual. As operadoras de plano de saúde não ostentam a responsabilidade universal que a Constituição Federal impõe aos entes públicos.

Em sendo assim, é notório que a recorrente almeja a reapreciação das provas juntadas aos autos, o que é vedado nesta estreita via dos aclaratórios. O r. acórdão embargado, não incorreu em nenhum vício, tendo apreciado exaustivamente os temas, embora de maneira diversa da pretendida pelo recorrente.

A jurisprudência é uníssona no sentido do desprovimento do recurso de embargos de declaração em situações de mero inconformismo com o julgado, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II, DO CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO N° 284/STF. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da maté
ria já julgada no recurso.
3. Não havendo a devida demonstração das alegações da agravante, incidente o enunciado n° 284 da Súmula do STF. 4. A tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1585847/PA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
2. A matéria foi dirimida, no Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF, uma vez que a competência definida para o STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1601032/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS
– INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Nota-se que as contradições apontadas pela embargante, lastreiam-se em suposta inobservância das provas dos autos ou das suas próprias alegações e da decisão de primeiro grau. Porém, impende salientar que a contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração qualifica-se em pontos antagônicos entre os termos do próprio
decisum.

3.
A decisão é clara ao estabelecer que a embargada não tem negado o tratamento multidisciplinar da doença, todavia, não é lícito que a recorrente opte e escolha livremente o método terapêutico que será utilizado, mormente, quando este não se encontra previsto no rol da ANS.

4.
Ademais, o acórdão não deixou de analisar os requisitos para concessão da antecipação de tutela, nos termos do artigo 300, do CPC, ao revés, embora não tenha sido o que a recorrente espera, o acórdão fixou a ausência de probabilidade de seu direito e ausente este requisito é despicienda, inclusive, a análise do perigo de dano, porque a concessão da tutela depende da presença cumulativa dos dois requisitos.

5.
É de se salientar, mais uma vez, que a relação estabelecida entre as partes é contratual. A
s operadoras de plano de saúde
não ostentam a
responsabilidade universal que a Constituição Federal impõe aos entes públicos.

6.
É
notório que
a recorrente
almeja a reapreciação das provas juntadas aos autos, o que é vedado nesta estreita via dos aclaratórios.

O
r. acórdão embargado, não incorreu em nenhum vício, tendo apreciado exaustivamente os temas, embora de maneira diversa da pretendida pelo recorrente.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.